Tribunal: TJMT
Processo: 1010731-34.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010731-34.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA DA SILVA - CPF: 893.956.541-04 (APELANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), KAROLINY AGUIAR BARROS - CPF: 055.153.651-94 (APELADO), OSWALDO SANTOS - CPF: 009.746.811-80 (ADVOGADO), LUANA SOUZA BARBOSA - CPF: 046.331.621-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO RDA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - ATROPELAMENTO DE PEDESTRE - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, I, DO CPC/15 - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões recursais estão relacionadas aos fatos e fundamentos expostos na sentença recorrida, não procede a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.

Tratando-se de responsabilidade civil subjetiva da parte ré, incumbe à parte autora provar a conduta culposa do agente, o dano e o nexo de causalidade, a fim de emergir o dever indenizatório.

Assim, ao verificar que o acidente decorreu de ato praticado pela vítima, a qual atravessou a via sem o dever de cautela, de rigor a manutenção da sentença de improcedência.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCELO PEREIRA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
KAROLINY AGUIAR BARROS
, julgou improcedente o pedido da inicial e o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, restando suspensa a obrigação imposta por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Alega que
“
que a própria requerida admite de forma clara em sua defesa que conduzia o veículo que atropelou a vítima. E de forma tendenciosa alega ainda que o autor atravessou a faixa em local indevido e que existia uma faixa de pedestre a 130 metros de distância. (segundo cálculo por ela apresentado) Entretanto, o autor em momento nenhum foi imprudente, respeitando então o Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece que o pedestre deverá utilizar a faixa de passagem desde que estas estejam há menos de 50 metros dele” – sic.

Defende que
“quem agiu com imprudência foi a requerida que não teve o zelo necessário quando devia ter, estava em alta velocidade na chuva, o autor por sua vez foi cauteloso pois olhou para os dois lados e atravessou perpendicularmente a via, agiu em estrito cumprimento mediante a legislação de trânsito, conforme vídeo acostado aos autos”
– sic.

Assim, por entender que a requerida não utilizou das técnicas de direção defensiva, pugna pelo provimento do recurso e procedência do pedido da inicial.

Contrarrazões ofertadas no Id. 177769189, onde a apelada aponta a violação ao princípio da dialeticidade, por ser o recurso uma reprodução da inicial e, no mérito, defende a culpa exclusiva do ora apelante
“
uma vez que, conforme declaração constante em Boletim de Ocorrência Policial apresentado pelo próprio Requerente, este veio a atravessar a via pública em local inapropriado, fora da faixa para travessia de pedestres, fato que ocasionou o acidente de trânsito” – sic.

Diz que
“Nas inúmeras imagens elencadas na peça defensiva, é possível se observar prints do vídeo constante nos autos, onde também fica nítido que o Apelante faz a travessia da via em local indevido e de forma totalmente desatenta, bem como se vê que no instante em que a Requerida percebe a presença do Requerente na via, aciona os freios do veículo e o para imediatamente, tanto é que se nota no vídeo que as luzes indicativas de frenagem já se encontravam acionadas” – sic.

Por fim, assevera que
“restou devidamente comprovado na peça defensiva que, além haver travessia de pedestres próxima ao local do acidente, e ainda, conforme de infere do vídeo constante nos autos, apesar de se verificar que a pista encontrava-se molhada, NÃO ESTAVA CHOVENDO no momento do acidente, e mais, é nitidamente perceptível que a velocidade do veículo no momento do acidente era plenamente compatível com a via pública”
– sic, razão pela qual requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V
OTO
(PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a parte apelada aponta ofensa ao princípio da dialeticidade, por entender que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, em que extrai o ataque específico aos pontos do
decisum
, além da exposição dos fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a sua reforma.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE ADITAMENTO VERBAL DE CLÁUSULA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ALEGAÇÃO INCONSISTENTE – PRELIMINAR REJEITADA - RECONVENÇÃO VISANDO A OUTORGA DA ESCRITURA DO IMÓVEL E REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – VALOR DA CAUSA – LIMITAÇÃO À PARTE CONTROVERTIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se as razões recursais estão relacionadas aos fatos e fundamentos expostos na decisão, não procede a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.
Se os reconvintes/agravados não objetivam discutir o negócio jurídico como um todo, mas apenas a inobservância de parte do contrato (outorga da Escritura Pública) e a indenização pelo seu descumprimento, o valor da causa não deve ser definido com base no preço total do imóvel, e sim corresponder à porção controvertida, nos termos do artigo 292, inciso II, do CPC.
(TJ-MT 10180926020228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2022)

Assim, não constatada a ausência de fundamentação e, via de consequência, qualquer violação ao princípio da dialeticidade,
rejeito
a preliminar.-

VOTO
MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Egrégia Câmara:

Verifica-se dos autos que
MARCELO PEREIRA DA SILVA
propôs AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE VEÍCULO em desfavor de KAROLINY AGUIAR BARROS, narrando que, em 23/12/2017, por volta das 13:20H, ao atravessar a Av. João Gomes Sobrinho, no município de Cuiabá/MT, foi violentamente atingido pelo veículo conduzido pela Requerida.

Alegou que em decorrência do acidente, ficou impedido de seguir seu cotidiano, ante a gravidade de suas lesões, principalmente pelo Traumatismo Cranio Encefálico que lhe provocava forte e constante cefaleia, inclusive com Perda de Memória Recente, de modo que requereu a condenação da requerida pelos danos morais que lhe causou, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A ora apelada ofertou contestação onde, ao refutar os fatos alegados, trouxe na sua peça de defesa toda a dinâmica do acidente, o que foi impugnado pelo autor, ora apelante.

Depois de especificarem as provas que pretendiam produzir, ocasião em que o autor requereu o julgamento antecipado e a requerida a oitiva de testemunha e produção de perícia, sobreveio a sentença de improcedência e o presente recurso.

Nesse passo, ao versar a controvérsia acerca da responsabilidade civil subjetiva da parte requerida, certo é que incumbe à parte autora provar a conduta culposa do agente, o dano e o nexo de causalidade, a fim de emergir o dever indenizatório.

Lado outro, a ré poderá excluir ou diminuir a sua responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, culpa concorrente ou caso fortuito ou força maior.

Sobre o tema, os artigos 186 e 927 do Código Civil, estabelecem:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Na hipótese dos autos, o apelante defende que a ora apelada agiu de forma negligente em não obedecer às regras de direção defensiva e, por isso, deve ser condenada à reparar os danos que lhe causou.

No entanto, como bem sopesado pelo magistrado de primeiro grau, não há provas nesse sentido, razão pela qual a fim de evitar tautologia, transcrevo a convicção formada na sentença

na parte que importa:

“(...)
No presente caso, o autor pretende a reparação pelos danos morais em decorrência de acidente de trânsito, alegando culpa da Requerida, que o atropelou enquanto estava atravessando a rua.

Todavia, em matéria de responsabilidade civil automobilística, o princípio de que ao autor incumbe a prova da culpa sofre uma atenuação, devendo o Juízo examinar o total conteúdo probatório dos autos, não se limitando às alegações afirmadas pelas partes, sobretudo pela vítima, mormente circunstâncias do fato e de outros elementos, como a posição em que os veículos se imobilizaram, a localização dos danos, dentre outros aspectos.

Consta no Boletim de Acidente de Trânsito de ID. 30094902, lavrado por investigadores da policia militar que:

“FOMOS ACIONADOS VIA CIOSP PARA ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO (ATROPELAMENTO), NA AVENIDA JOÃO GOMES SOBRINHO EM FRENTE A RESIDÊNCIA Nº 931, LIXEIRA CUIABÁ. AO CHEGARMOS NO LOCAL PARCIALMENTE PRESERVADO E EM NOSSO APOIO SGT. PM SELMO E SD. PM MORAES, QUE APRESENTOU-NOS O VEÍCULO ENVOLVIDO, SENDO V-1- AUTOMÓVEL NISSAN TIDA PLACA NIZ-4868, CONDUTORA: KAROLINY AGUIAR BARROS E PEDESTRE: MARCELO PEREIRA DA SILVA. CONFORME INFORMAÇÕES COLHIDAS E PELA ANÁLISE DOS VESTÍGIOS ENCONTRADOS, V1 TRAFEGAVA PELA REFERIDA AVENIDA, SENTIDO BAIRRO-CENTRO, MOMENTO QUE O PEDESTRE ATRAVESSOU EM LOCAL INDEVIDO, SENDO VITIMA ACOLHIDO NA PARTE FORNTAL LATERAL DIREITA DO V1, CAINDO AO SOLO COM LESÕES. A VITIMA FOI SOCORRIDA PELO SAMU AO PSM DE CUIABÁ. FOI REALIZADOTESTE DE BAFÔMETRO NA CONDUTORA DO V1, A SRA. KAROLINY AGUIAR BARROS, COM RESULTADO NEGATIVO.”

Cumpre destacar que, em se tratando de responsabilidade civil advinda de acidente de trânsito envolvendo particulares, imperativo é verificar o comportamento culposo dos envolvidos, evidenciado a partir das modalidades de imperícia, imprudência e negligência; os danos afirmados e o nexo de causalidade entre estes e aquele, conforme se extrai dos arts. 186 e 927, caput do CC/02.

Da análise do acervo fático-probatório dos autos, tenho que a parte autora não logrou se desincumbir do ônus da prova quanto à responsabilidade da Requerida pelo acidente, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ao analisar as provas carreadas aos autos, é possível concluir que não houve culpa da Requerida no acidente em exame. Em que pese a argumentação fática lançada pelo autor nos autos, não restou demonstrado por qualquer meio de prova a suposta responsabilidade no acidente que lesionou o Autor, tampouco imprudência ou imperícia dela – na direção do veículo – ao deparar-se com a vítima atravessando em frente ao seu veículo.

O pedestre, tem o dever de tomar as precauções de segurança apara cruzar a pista, nos termos do art. 69, caput, do CTB, in verbis:

Art. 69. Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas sempre que estas existirem numa distância de até cinquenta metros dele, observadas as seguintes disposições:

I - onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via deverá ser feito em sentido perpendicular ao de seu eixo;

II - para atravessar uma passagem sinalizada para pedestres ou delimitada por marcas sobre a pista:

a) onde houver foco de pedestres, obedecer às indicações das luzes;

b) onde não houver foco de pedestres, aguardar que o semáforo ou o agente de trânsito interrompa o fluxo de veículos; (Grifei).

Sinalo, ainda, não ser aplicável na espécie a preferência do pedestre em relação ao automóvel, prevista no parágrafo único do art. 70, do CTB, uma vez que a norma prevê tal preferência àqueles pedestres que não tenham concluído a travessia, mesmo em caso de mudança do semáforo liberando a passagem dos veículos.

O acervo probatório indica que a imprudência decorreu de ato praticado pela vítima, a qual procedeu a travessia da via sem o devido cuidado.

Logo, não há dúvidas de que a vítima não tomou as devidas precauções de segurança. Além disso, não há nos autos qualquer prova de que tenha ocorrido conduta culposa do réu.

Assim, resta configurada a culpa exclusiva da vítima, de modo que não há como acolher a tese de culpa da Requerida alegada pelo autor. (...)”

Compulsando os autos atentamente, verifica-se que a sentença não merece qualquer reparo, haja vista o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos alegados na inicial, sobretudo porque as provas apresentadas com a inicial em nada colaboram com a sua tese.

É que de fato há no
Boletim de Ocorrência apresentado pelo próprio autor, ora apelante, no id 177768234, o registro de que
“CONFORME INFORMAÇÕES COLHIDAS E PELA ANÁLISE DOS VESTÍGIOS ENCONTRADOS, VI TRAFEGAVA PELA REFERIDA AVENIDA, SENTIDO BAIRRO-CENTRO, MOMENTO QUE O PEDESTRE ATRAVESSOU EM LUGAR INDEVIDO
”.

Aliado a isso, o vídeo do acidente que também acompanha a inicial traz a dinâmica do ocorrido, onde o apelante nitidamente atravessa a movimentada avenida João Gomes Sobrinho, desta Capital, sem olhar para os lados e em total desatenção (id. 177768240).

Ou seja, o
acervo probatório indica que a imprudência decorreu de ato praticado pela vítima que atravessou a via sem o devido cuidado.

Assim, não há dúvidas de que a vítima não tomou as devidas precauções de segurança, restando configurada a sua culpa exclusiva, de modo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÔNIBUS E BICICLETA – ATROPELAMENTO – CULPA DA VÍTIMA – PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em questões eminentemente fáticas, à vista do princípio da imediação, deve-se privilegiar a percepção do magistrado que está em contato direto coma as partes e testemunhas ouvidas, e que possui melhores condições de avaliar a imparcialidade e a segurança de obter os elementos necessários ao esclarecimento da verdade real.
Não restando demonstrado do conjunto fático-probatório que o acidente entre a bicicleta conduzida pela vítima e o micro-ônibus se deu por culpa do motorista, mas por descuido da vítima que atravessou abruptamente na frente do veículo, que trafegava de forma regular em conformidade com a legislação de trânsito, não cabe indenização por dano moral. Recurso desprovido
.”
(TJ-MT 10022748920188110006 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO – MORTE – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REJEITADAS -
MÉRITO – TRAVESSIA NA VIA DE INOPINO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – CULPA DO CONDUTOR NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. A representação dos menores pela avó materna decorre de guarda provisória concedida pela Vara da Infância e Juventude de São Paulo, de modo que a avó é responsável pelas crianças, o que afasta a preliminar alegada. Do mesmo modo, quanto a ausência de representação processual por parte de Dayana Ketlen Ferreira de Souza, se trata de vício sanável, porém, há nos autos procuração outorgando poderes a advogada atuante nos autos.
“[...] A prova produzida no feito conforta a conclusão de que o acidente ocorreu exclusivamente por culpa da vítima, que efetuou a travessia da via pública em local inadequado, sem faixa de segurança, surgindo, repentinamente, na frente do carro do demandado. A prova dos autos não derrui a afirmação de que a velocidade desenvolvida pelo réu era compatível com o local. Estreme de dúvida, portanto, que a vítima não agiu com o mínimo de cautela necessária, pois, para atravessar a via pública, o pedestre deve parar e observar a movimentação dos veículos antes de prosseguir.
APELAÇÃO IMPROVIDA”.(Apelação Cível, Nº 70072100548, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 16-03-2017) [...]”
(TJ-MT 00450773820148110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2021)

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Deixo de majorar os honorários recursais eis que já fixado em percentual máximo estabelecido pelo artigo 85, §2º do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023